Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718643-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE CIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Tamboril Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo de origem n. 0704863-86.2024.8.07.0020, que rejeitou a preliminar de decadência e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Condomínio do Edifício Residencial Le Ciel, autor da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE CIEL em desfavor de CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA e TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, visando a reparação de vício oculto em construção de edifício. A parte autora narra que os réus, incorporadora e construtora, deixaram de aplicar a melhor técnica construtiva, bem como desrespeitaram projeto de arquitetura. Informa que, após a entrega do empreendimento, foram constatados diversos defeitos ocultos, os quais dizem respeito a vícios de projeto, materiais e execução da obra (patologias endógenas). Aduz ter confeccionado laudos técnicos, em 12/06/2023 e em 25/07/2023, para levantamento da situação do empreendimento, os quais demonstraram os alegados defeitos e apontaram a responsabilidade da parte ré em saná-los. Aponta que comunicou a situação aos réus na tentativa de uma composição amigável, que restou infrutífera. Indica que as rés teriam alegado o decurso de 08 (oito) anos da entrega, a denotar a perda da garantia da construção. Reforça que os trabalhos unilaterais apontaram “as falhas na aderência das cerâmicas de todo o empreendimento; correção das fissuras no subsolo da garagem e a correção da acústica da área espaço fitness (academia)” (ID 189307799). Alegou, ainda, que contratou empresas para sanarem as fissuras do subsolo da garagem (R$ 11.500,00) e tratamento acústico do espaço fitness (R$ 49.070,00), os quais totalizaram o valor de R$ 60.570,00. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a condenação da parte ré na obrigação de fazer consistente na realização dos reparos indicados no laudo técnico pericial, bem como na indenização por danos materiais dos valores dispendidos no tratamento das fissuras do subsolo da garagem e da acústica do espaço fitness, no importe de R$ 60.570,00. Instruiu a inicial com documentos. Em sede de tutela de urgência, requereu que a parte ré fosse compelida a iniciar as obras para reparos dos vícios apontados no laudo técnico. A tutela de urgência foi indeferida no ID 189346160. Apresentada a emenda de 203602957, a inicial foi recebida. Em sua contestação (ID 215341926), a parte ré suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do réu CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, de decadência sob alegação de que o autor perdeu o direito de reclamar os vícios apontados devido ao transcurso do prazo decadencial de 180 dias, previsto no art. 618 do Código Civil, bem como requereu o desentranhamento dos laudos técnicos realizados de forma unilateral pela parte autora. Defende a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, no mérito, que os danos materiais não estão comprovados e que o laudo apresentado pelo autor não é suficiente para demonstrar os vícios alegados, sendo necessária uma perícia técnica imparcial. Argumenta que não houve conduta ilícita por parte da ré. Por fim, a parte ré pede a improcedência dos pedidos, sustentando que eventuais danos não decorreram de responsabilidade sua e que a verificação dos danos e do nexo causal exige prova pericial. Réplica no ID 218640267, em que a parte autora reitera a inicial e requer a condenação da parte ré em litigância de má-fé. Os autos vieram conclusos. Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO A parte ré arguiu prejudicial de decadência do direito vindicado pela parte autora, em razão do decurso de tempo para o ajuizamento da ação. Não existe razão à parte ré. Na forma do art. 618 CC, o construtor responde pela solidez e segurança da construção pelo prazo de cinco anos. Trata o dispositivo de um prazo de garantia pela qualidade da obra, respondendo o construtor de forma objetiva. Ainda que não tenha culpa pelo defeito encontrado no imóvel, estará obrigado a repará-lo. Constatado o defeito, o contratante tem o prazo improrrogável, posto que decadencial, de 180 dias para reclamar a sua reparação, na forma do parágrafo único do dispositivo acima. A hipótese legal refere-se tão somente à responsabilização do construtor de forma objetiva, não afastando a sua responsabilização culposa. Caso o defeito decorra de uma ação culposa, o construtor responde pela reparação do vício. No caso, verifica-se que a pretensão autoral é de correção de vícios construtivos, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos. Assim, diversamente do defendido pela parte ré, tal entendimento não implica responsabilizar a construtora de todo e qualquer defeito pela eternidade, na medida em que o vício oculto juridicamente protegido se refere à questão estrutural decorrente de defeito na prestação de serviço de construção. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL A PARTIR DO CONHECIMENTO DO VÍCIO. ENTEDIMENTO DO ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC (AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002 (AgInt no AREsp n. 1.909.182/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). Agravo improvido. (AgInt no AREsp n. 1.997.908/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) Assim, REJEITO a prejudicial suscitada. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A ré CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não subscreveu o contrato que constitui o objeto central da controvérsia. Destaco que a legitimidade ad causam ordinária, uma das três condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação dever ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos constitui, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. No caso, a parte autora afirma ser a ré a responsável pelo prejuízo que sofreu, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A análise acerca da responsabilidade, ou não, da ré pelo referido prejuízo trata-se de questão de mérito, mas que não afasta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da ré CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA. DO DESENTRANHAMENTO A parte ré requer o imediato desentranhamento dos laudos de inspeção predial de IDs 189315524 e 189315527. Sem delongas, nada a prover. Os elementos juntados pela parte autora junto à petição inicial são as provas nas quais ela pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o que permite o inciso VI do art. 319 do CPC. Desta forma, REJEITO o pedido de desentranhamento dos documentos juntados com a petição inicial. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ O exercício do contraditório, por mais espinhoso que seja, não pode, por si só, redundar no reconhecimento do cometimento de dano processual à parte adversa, muito menos no desdobramento do liame subjetivo necessário à responsabilização do faltoso. Embora a jurisprudência do STJ dispense a prova do dano (REsp 1.628.065-MG), não o faz no que toca aos demais elementos necessários ao reconhecimento da própria litigância de má-fé, sendo, portanto, necessário o reconhecimento do aspecto subjetivo. Em adição, como já assentado por mim em outras passagens, quando a resolução da presente temática depende ou adentra, de uma forma ou de outra, na própria resolução da lide, a denotar uma necessária análise não só das provas e das alegações, como, também, dos ônus processuais, sua delimitação deve ser relegada para a sentença, conforme tem decidido o tribunal da cidadania (STJ, ERESP 1.133.262/ES e RESP 1.628.065/MG). Na espécie, contudo, observo que as alegações de litigância de má-fé confundem-se com a própria sorte processual. Ora, havendo razões nas alegações defensivas, a via é a improcedência das pretensões, não a cominação de sanção processual gravosa para além, inclusive, do pleito indenizatório. Consigna-se, ainda, que as disparidades encontradas nas alegações de cada uma das partes decorrem, primariamente, da interpretação jurídica de normas legais e contratuais, não sendo crível a penalização do adverso pelo só fato de manter seu posicionamento, notadamente quando este pode, quando muito, desembocar em improcedência ou não. Forte nestas razões, INDEFIRO a litigância de má-fé pugnada pela autora. DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA No mais, verifico que as partes são legítimas e capazes para a prática dos atos da vida civil, se encontrando devidamente representadas. Não há outras preliminares ou questões processuais pendentes de apreciação, restando, apenas, decidir a respeito da instrução probatória. Com base nas alegações das partes, delimito como pontos controvertidos: a) A existência e a extensão dos alegados vícios construtivos; b) A responsabilidade da parte ré pelos vícios, caso comprovados; c) O dano material decorrente dos vícios, bem como o nexo causal entre estes e a conduta da parte ré. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELAS RÉS. DECISÃO MANTIDA. 1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 2. Nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 3. A situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos. 4. É cabível a inversão do ônus da prova em demanda proposta por condomínio contra construtora, em que se discute a atribuição para realização de prova pericial à requerida, com inversão do ônus da prova, tendo em vista a latente hipossuficiência técnica do autor. Precedentes do STJ. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1318033, 07431762120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para elucidar a questão controvertida, DEFIRO A PROVA PERICIAL solicitada pela parte ré. Dispositivo. Ante o exposto, dou o feito por saneado. Em relação à prova pericial, faculto à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse em sua produção, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. De igual sorte, não obstante o ônus da prova ter sido atribuído à parte ré, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, formular quesitos e indicar assistente técnico. Transcorrido o prazo, havendo interesse, nomeio o Dr. PAULO SERGIO FREIRE DA SILVIA, e-mail: eng.paulofreire@terra.com.br, Engenheiro Civil, cadastrado junto à Corregedoria do Eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Assim, havendo interesse da parte ré na produção da prova, apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para apresentar sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte ré para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova e do consequente julgamento do processo no estado em que se encontra. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para verificação dos requisitos para homologação do laudo.” Inconformadas, as requeridas recorrem. Aduzem as agravantes que a demanda foi ajuizada quase oito anos após a entrega do empreendimento, e que os supostos vícios apontados pelo autor, ora agravado (como desplacamento de cerâmicas e infiltrações) seriam aparentes e de fácil constatação, atraindo, portanto, a aplicação do art. 26, II, do CDC, que estabelece prazo decadencial de 90 dias. Os recorrentes questionam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, argumentando que “não resta configurado, in casu, a presença primordial do consumidor no polo passivo da presente demanda para que se dê o reconhecimento da relação de consumo apta a ensejar a incidência da legislação consumerista, de modo que inexiste relação jurídica entre o Condomínio Agravado e as Agravantes apta a caracterizar relação de consumo, data vênia.” Destacam, ainda, que o autor/agravado não teria demonstrado hipossuficiência técnica ou econômica apta a justificar a inversão do ônus probatório. Segundo sustentam, o condomínio possui condições de produzir prova e apresentou laudo técnico próprio, produzido sem qualquer dificuldade, além de ser assistido por advogados especializados. Ao final, requer, liminarmente, a “antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do andamento do feito originário até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, evitando-se diligências completamente desnecessárias e dispendiosas para a instrução do feito, já que o Agravado teve seu direito fulminado pela decadência e por ser indevida a inversão do ônus da prova.” No mérito, requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, reconheça a decadência, com o consequente acolhimento da preliminar. Subsidiariamente, pede o afastamento da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem. Preparo no ID 71728322. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a controvérsia acerca da decadência envolve exame aprofundado de fatos, como a natureza dos supostos vícios, sua eventual ocultação e a delimitação temporal da ciência do defeito pelo autor/agravado. Tal análise demanda instrução probatória e cognição mais ampla, razão pela qual se mostra prudente o exame da matéria em momento oportuno, em sede colegiada. Quanto à inversão do ônus da prova, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ao contrário do que sustentam as agravantes, a jurisprudência deste TJDFT tem reconhecido a natureza consumerista da relação entre condomínio e construtora, e admitido a inversão do ônus da prova quando demonstrada hipossuficiência técnica, conforme se verifica: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO CONSTRUTIVO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre o condomínio, o qual atua na defesa dos interesses dos seus condôminos, e a construtora/incorporadora se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 3°, do referido diploma legal. 2. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo, pois pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. 2.1. O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material, assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte. 2.2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. 2.3. Na hipótese dos autos, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre o condomínio e as construtoras/incorporadoras do edifício. 2.4. Ademais, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, “versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, e incisos, do CDC.” (Acórdão 1331180, 07514471920208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021). 3. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecida o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de arcar com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras: inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro. 4. Após decisão que inverte o ônus probatório, em observância aos princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da não-surpresa (CPC, art. 10), imperioso que o Juízo oportunize às partes adequarem o seu comportamento processual a esse novo panorama, atentando-se para o ônus financeiro da prova pericial preconizado no art. 95 do CPC. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1426530, 0704223-17.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 07/06/2022.)” (Destacou-se) Dessa forma, nesta cognição sumária, tem-se que a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório, tal como determinada pelo juízo de origem, em tese, encontram amparo na jurisprudência desta Corte, afastando-se, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator